Tribunal: STF
Processo: RE 1524296
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA. PROVENTOS. DIREITO À INTEGRALIDADE E À PARIDADE REMUNERATÓRIA INDEPENDENTE DO CUMPRIMENTO DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO: TEMA 1.019 DA REPERCUSSÃO GERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “RECURSO INOMINADO - FUNCIONÁRIO PÚBLICO – Policial Civil – Aposentadoria especial, com integralidade de proventos e paridade remuneratória – Admissibilidade – Artigo 40, § 4º, II da Constituição Federal – Recepção da Lei Complementar Federal n. 51/1985 – Previsão na Lei Complementar Estadual n. 1.062/08 – Julgamento do IRDR n. 0007951-21.2018.8.26.0000, fixada a tese: ‘Para os policiais civis que se encontravam em exercício na data da publicação da Emenda Constitucional n. 41/03, o cumprimento dos requisitos da Lei Complementar n. 51/85 assegura o direito à aposentadoria com proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de reajustes destes, considerada a remuneração dos servidores em atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6º e do art. 7º da referida Emenda Constitucional’ – Suspensão que não mais se aplica diante da desnecessidade de trânsito em julgado para aplicação do tema fixado (Precedentes do col. STF) – Ingresso no serviço público anteriormente à promulgação das Emendas Constitucionais ns. 20/1998 e 41/2003 – Artigos 6º e 7º da Emenda Constitucional n. 41/2003 e artigos 2º e 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005 – Cumprimento dos requisitos e critérios exigidos – Sentença de primeiro grau que deve ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos – RECURSO IMPROVIDO” (fl. 2, e-doc. 107).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados. 



    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição da República. Argumentam que “trata-se de ação ajuizada por servidor integrante da carreira policial civil do Estado de São Paulo pleiteando a concessão de aposentadoria especial nos termos da Lei Complementar Federal n. 51/85, com integralidade de proventos (proventos equivalentes à última remuneração quando na ativa) e paridade remuneratória (reajuste dos proventos na mesma proporção e na mesma data dos servidores da ativa)” (fl. 2, e-doc. 109).



    Sustentam que, “ainda que a parte contrária possa ter direito à aposentadoria com proventos integrais (no sentido de contrários à proporcionais), fato é que não tem direito à integralidade (proventos equivalentes à última remuneração quanto na ativa), salvo no caso das aposentadorias concedidas com base nos artigos 3º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional n. 41/03 e no artigo 3º da Emenda Constitucional n. 47/05 (g.n.)” (fl. 7, e-doc. 109).



    Anotam que “não se pode reconhecer o direito de a parte contrária se aposentar simultaneamente de acordo com as regras de aposentadoria especial (gozando de idade e tempo de contribuição inferiores aos previstos inclusive nas regras transitórias das Emendas) e de acordo com as regras transitórias das Emendas (gozando de integralidade e paridade). É por isso que tais Emendas excluem expressamente o direito à aposentadoria de acordo com tais regras e simultaneamente de acordo com as regras do art. 40. Assim, ou se aplica um regime jurídico, ou se aplica outro” (fl. 12, e-doc. 109).



    Destacam que “a opção pela aposentadoria especial necessariamente exclui a aplicação de quaisquer outras regras de aposentadoria, tais como as previstas nos artigos 3º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional n. 41/03 e no artigo 3º da Emenda Constitucional n. 47/05” (fl. 15, e-doc. 109).



    3. Em juízo de retratação, foi proferida decisão com a seguinte ementa:



    “Juízo de retratação. Direito do policial civil de obter, independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais ns 41/03 e 47/05, aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade. Determinação do Presidente do Colégio recursal desta comarca para verificação de aplicação do Tema 1019 do STF ao caso. O acórdão ora sob revisão está em consonância com o Tema 1019 do STF. Paridade prevista nos artigos 6º e 7º da Emenda Constitucional 41/03 e conforme previsão estadual da EC n. 49/2020 e da LC n. 1.354/2020. Entendimento firmado no IRDR n. 0007951-21.2018.8.26.0000, julgado pela colenda Turma Especial de Direito Público deste Egrégio Tribunal. Acórdão mantido. Juízo de retratação. Direito do policial civil de obter, independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais ns 41/03 e 47/05, aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade. Determinação do Presidente do Colégio recursal desta comarca para verificação de aplicação do Tema 1019 do STF ao caso. O acórdão ora sob revisão está em consonância com o Tema 1019 do STF. Paridade prevista nos artigos 6º e 7º da Emenda Constitucional 41/03 e conforme previsão estadual da EC n. 49/2020 e da LC n. 1.354/2020. Entendimento firmado no IRDR n. 0007951-21.2018.8.26.0000, julgado pela colenda Turma Especial de Direito Público deste Egrégio Tribunal. Acórdão mantido” (fl. 2, e-doc. 137).



    Contra essa decisão, foi interposto novo recurso extraordinário (e-doc. 142).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    Inicialmente, anote-se ser inadmissível o segundo recurso extraordinário interposto pelos recorrentes contra o acórdão proferido em juízo de retratação, pois, negada a readequação, subsiste o julgamento impugnado pelo primeiro recurso extraordinário. O princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais, impede a cumulativa interposição de mais de um recurso contra o mesmo ato decisório. Assim por exemplo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSOS DE AGRAVO – CUMULATIVA INTERPOSIÇÃO DE DOIS (2) RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO, FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS – INADMISSIBILIDADE – OFENSA AO POSTULADO DA SINGULARIDADE DOS RECURSOS – NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO – EXAME DO PRIMEIRO RECURSO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PODER PÚBLICO – ELEMENTOS ESTRUTURAIS – PRESSUPOSTOS LEGITIMADORES DA INCIDÊNCIA DO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – RESSARCIBILIDADE – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais, impede a cumulativa interposição, contra o mesmo ato decisório, de mais de um recurso. O desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna insuscetível de conhecimento o segundo recurso, quando interposto contra a mesma decisão. Doutrina. Precedentes” (ARE n. 655.277-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 12.6.2012).



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.162.672, Tema 1.019 da repercussão geral, Relator o Ministro Dias Toffoli, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco" (Sessão virtual de julgamento de 25.8.2023 a 1.9.2023).



    Ao reconhecer o “ direito do policial civil de obter, independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais ns 41/03 e 47/05, aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade” e assentar a “paridade prevista nos artigos 6º e 7º da Emenda Constitucional 41/03 e conforme previsão estadual da EC n. 49/2020 e da LC n. 1.354/2020”, o julgado do Tribunal de origem observou o que decidido no Tema 1.019 da repercussão geral.



    6. Ademais, este Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.486.392, Tema 1.307 da repercussão geral, decidiu que a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar n. 51/1985 não tem repercussão geral. Vejamos a ementa desse julgado: 



    “Direito previdenciário. Recurso extraordinário. Aposentadoria especial de policial civil. Direito à paridade com fundamento em lei. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que assegurou aposentadoria especial voluntária para policial civil com o direito à integralidade e à paridade remuneratória. Isso sob o fundamento de que todos os servidores que ingressaram antes da EC nº 41/2003 têm direito à integralidade e à paridade, independentemente do cumprimento de regras de transição. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a aposentadoria especial voluntária de policial civil que ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003 deve ser assegurada com integralidade e paridade, independentemente do atendimento das regras de transição da EC nº 47/2005. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.162.672 (Tema 1.019/RG), fixou tese de repercussão geral dispondo que ‘o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19’. 4. A jurisprudência do STF afirma, portanto, que a data de ingresso no serviço público é indiferente para a garantia de integralidade e paridade na aposentadoria especial de policial civil. Nos termos do Tema 1.019/RG, a integralidade é assegurada pelo atendimento dos requisitos da LC nº 51/1985, ao passo que a paridade depende de previsão em legislação complementar do ente federativo ao qual pertença o servidor. 5. O acórdão recorrido não se manifestou sobre a previsão de paridade na legislação complementar estadual, contrariando o Tema 1.019/RG. Nulidade. Não cabe ao STF, de todo modo, analisar a existência de direito à paridade em legislação local. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido para anulação do acórdão recorrido para observância do Tema 1.019/RG. Teses de julgamento: ‘1. É infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985; 2. É nulo o acórdão que garante a paridade para aposentadoria especial de policial civil sem examinar a legislação do ente federativo ao qual pertença o servidor’” (RE n. 1.486.392/SP, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 14.8.2024).



    Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, que reconheceu preenchidos os requisitos necessários à aquisição do benefício da paridade, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Direito Administrativo e previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público municipal. Paridade e integralidade. Análise de lei infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente a sentença de procedência dos pedidos. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.498.322-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 9.9.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADE DE RISCO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NA INTEGRALIDADE E NA PARIDADE REMUNERATÓRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 41/2003 E 47/2005. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - A controvérsia acerca do direito de o servidor público que exerça atividades de risco obter - independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005- aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade teve sua repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.162.672-RG/SP (Tema 1.019), da relatoria do Ministro Luiz Fux. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.460.074-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 23.2.2024).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Aposentadoria especial. Lei Complementar 51/85. Paridade e integralidade. Preenchimento dos requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático- probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09)” (ARE n. 1.087.201-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.2.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.08.2023. ATIVIDADE POLICIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. MÉDICO PERITO LEGISTA. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ART. 1º, I, DA LC 51/85. RECEPÇÃO PELA CF/88. TEMA 26 DA REPERCUSSÃO GERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA INATIVIDADE NA VIGÊNCIA DA REFERIDA LEGISLAÇÃO. SÚMULA 359 DO STF. ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DEVIDAMENTE PREQUESTIONADO. 1. Esta Corte, no julgamento do RE 567.110-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 26), reafirmou o entendimento firmado no julgamento da ADI 3.817 no sentido de ter sido recepcionada a Lei Complementar nº 51/1985 - que disciplinou a aposentadoria especial dos policiais - pela Constituição da República. 2. Os fundamentos do acórdão recorrido não divergem da jurisprudência deste Tribunal, no sentido de ser a aposentadoria regida pela legislação em vigor na data da reunião dos requisitos necessários à obtenção do benefício (Súmula 359 do STF). 3. No caso concreto, embora devidamente prequestionado o art. 40, § 4º, da CF, dado como contrariado no apelo extremo, verifica-se que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange ao preenchimento de requisitos para a aposentadoria especial, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar 51/85), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e por incidir, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.431.233-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.10.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. LEI COMPLEMETAR 51/1985. POSSIBILIDADE. RE 567.110. TEMA 26. INTEGRALIDADE E PARIDADE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.004.811-AgR, Relator o Ministro Luiz Fuz, Primeira Turma, DJe 22.6.2017).



    Nesse mesmo sentido, confiram-se ainda as seguintes decisões: RE n. 1.507.882/SP, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 4.9.2024; e o RE n. 1.525.830/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 29.11.2024.



    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes. 



     



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora